Tribunal: STF
Processo: RE 100945
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO
LOCAL, SEM ALUSAO A TEXTOS CONSTITUCIONAIS FEDERAIS.
DE QUALQUER MODO, INAPLICAVEL O ARTIGO 102, PAR-1. E PAR-2. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.